Tribunal: TJDFT
Processo: 0704098-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0704098-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA MADALENA BONFIM COSTA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Em consulta ao sistema de pesquisa processual, observo que o agravo de instrumento no 0749924-69.2020.8.07.0000, interposto pela credora com o propósito de obter a retificação dos cálculos que respaldaram a emissão deste precatório, foi desprovido pela colenda 8a Turma Cível do TJDFT, em julgado ainda não alcançado pela preclusão. Considerando que a via recursal disponível à credora naqueles autos não possui efeito suspensivo por força legal e, ainda, que eventual acolhimento do pleito lá deduzido importará, no máximo, a majoração do valor do precatório, o que permite a ulterior complementação do adiantamento preferencial deferido, entendo desnecessária a suspensão pretendida pelo ente devedor. Isto posto, INDEFIRO o pedido de suspensão formulado na petição de ID 23824921. Dê-se vista ao Distrito Federal para atender a determinação contida no despacho de ID 22987603, no prazo derradeiro de 10 (dez) dias úteis, já considerada a dobra legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto